Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-89.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo – Procedência em parte declarada em primeiro grau - Manutenção – Danos morais devidos, cuja fixação pautou-se pela razoabilidade, no caso sob exame.

Dano moral devido, decorrente da morte do pai dos autores - Arbitramento, no entanto, que se pautou pela razoabilidade.

Apelação desprovida.